Tribunal: TJPA
Processo: 0804304-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804304-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDILSON MARIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA APENAS PARA ESTIPULAR MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO E MODIFICAR O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE 24H PARA 72H. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Para fins de cumprimento do art. 196 da CF/88 qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, já que são solidariamente responsáveis, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral.

2)
Ao contrário do alegado pelo agravante, a determinação imposta pelo juízo a quo não implica em violação ao princípio da separação dos poderes ou da reserva do possível, visto que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de ser legítima a interferência do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos essenciais se houver omissão estatal.

3)
Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. No que concerne à iminente determinação de bloqueio do valor da cirurgia, visando garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da Agravada, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

4)
Portanto, no que se refere à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

5)
Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde.

6)
Reforma da decisão apenas para estipular multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, bem como modificar o prazo de cumprimento da decisão de 24h (vinte e quatro) horas para 72h (setenta e duas) horas, mantendo os demais termos da decisão agravada.

7)
Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
pelo
Estado do Pará
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos do Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800522-17.2020.8.14.0005), ajuizada por
Edilson Maria
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado, determinando que os réus tomassem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do autor para o Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém ou em outro hospital adequado, para a prestação do atendimento médico indicado, sob pena de eventual bloqueio/sequestro de verbas, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões do recurso, o agravante defende a perda do objeto em razão da realização da cirurgia, devendo haver extinção sem resolução do mérito. Ainda sustenta a inexistência de direito subjetivo tutelado, logo, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e configurando-se do
periculum in mora
reverso. Alega que a descentralização do Sistema Único de Saúde implica na ausência de solidariedade passiva entre os entes federados na prestação do direito à saúde.

Aduz que o direito à saúde é norma de eficácia programática e deve obedecer aos limites orçamentários e reserva do possível, ressaltando que a interferência do Poder Judiciário consiste em violação ao princípio da separação de poderes. Pontua que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo e que há impossibilidade de bloqueio das contas públicas.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela então juíza convocada Desembargadora Eva do Amaral Coelho, apenas e tão somente para estipular multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, bem como modificar o prazo de cumprimento da decisão de 24 (vinte e quatro) horas para 72 (setenta e duas) horas, mantendo os demais termos da decisão. (Id n° 3050997).

Não foram apresentadas Contrarrazões (Id n° 3405214).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo provimento parcial do recurso. (Id n° 3574249)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a
reforma da decisão interlocutória que lhe impôs a obrigação solidária de providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do autor Edilson Maria, para o Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém ou em outro hospital adequado, para a prestação do atendimento médico indicado.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da CF/88 qualquer um dos entes federativos pode ser demandado,
já que são solidariamente responsáveis, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

“Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado.
Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é comum a todos os entes e o sistema correspondente é único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária);

ii) o sistema é formado por uma rede de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma hierarquização dos atendimentos, segundo seu grau de complexidade (quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de todos os entes (art. 198, §§ 1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica –, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator (a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo (a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020).

Desta feita, apesar de competir aos Estados o atendimento das demandas de maior complexidade, remanesce a responsabilidade subsidiária dos demais entes, sem prejuízo de eventual ressarcimento, em atenção aos critérios de regionalização e descentralização (art. 198, caput e inciso I, da CF/88) e conforme as diretrizes fixadas pelo STF nos precedentes acima colacionados.

Quanto ao cabimento de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do Pretório Excelso também é pacífica:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas.
2. In casu, o objeto da demanda diz respeito ao pagamento de valores supostamente controvertidos, decorrentes de interpretação de cláusula de contrato relativa a reajuste. Não há identidade material, pois, entre o julgado tido por violado e o ato reclamado. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 23277 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

Cabe ressaltar que nos autos de origem restaram devidamente demonstrados pelo agravado a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil), uma vez que a documentação anexada à exordial atesta a gravidade do seu quadro de saúde, a ensejar a necessidade de intervenção cirúrgica urgentemente (ID 15712342 - Pág. 03).

Ao contrário do alegado pelo agravante, a determinação imposta pelo juízo
a quo
não implica em violação ao princípio da separação dos poderes ou da reserva do possível, visto que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de ser legítima a interferência do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos essenciais se houver omissão estatal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.
3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

No que concerne ao eventual
bloqueio de contas públicas para compelir o estado cumprir prestação de saúde, observa-se que o mesmo tem por finalidade garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da Agravada
.

Importante destacar que o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento
no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, não vislumbro equivoco que mereça reparo nesse ponto da decisão agravada
.

Por fim, no que se refere à
fixação das
astreintes
, bem como do prazo para o cumprimento da decisão, ratifico os termos da Decisão de Id n° 3050997
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, apenas para estipular multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, bem como modificar o prazo de cumprimento da decisão de 24h (vinte e quatro) horas para 72h (setenta e duas) horas, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023